Tribunal: TJES
Processo: 0012232-60.2012.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012232-60.2012.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APELADO: DAVI KLORER e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO. ADI 2332. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL DE 6%. RECURSO PROVIDO
.

1- O
STF, no julgamento da ADI 2332, decidiu reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem.

2- De rigor a modificação da sentença para minorar os juros compensatórios fixados em 12% ao ano para 6% ao ano.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se
de Apelação Cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
devido à Sentença proferida às fls. 222/225, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano julgou procedente o pedido inicial formulado na
Ação de Constituição de Servidão
ajuizada em face de Davi Klorer e Kaffe Exportadora e Importadora LTDA para:

“
CONSTITUIR
servidão administrativa na área de terra medindo 98,52m2, situada em frente a Rua Helécio de Paula Merizio, no centro d
[o]
Município,
FIXANDO
a
INDENIZAÇÃO
do bem em serventia, em 30/10/2019, data do laudo pericial, em R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
”, devendo o valor “
ser acrescido de correção monetária, desde a data do laudo pericial, pelo IPCA; de juros moratórios, a contar do trânsito em julgado, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; e juros compensatórios, a contar da imissão, ocorrida em 25 de maio de 2015, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano. A correção monetária deve recair sabre a diferença entre o valor ofertado em Juízo, atualizado até a data da Perícia, e o valor fixado para a indenização. A base de cálculo para incidência dos juros moratórios e compensatórios será a diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor fixado na presente sentença, os quais devem ser atualizados utilizando-se os mesmos parâmetros
”.

No recurso de fls. 227/229, a Apelante pugna pela reforma do
decisum
apenas no tocante aos juros compensatórios, a fim de sejam reduzidos para 6% (seis por cento) ao ano, uma vez que “
o Supremo Tribunal Federal em
15/05/18
julgou parcialmente procedente a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 2332
alterando a base de cálculo dos juros compensatórios fixados em 12% (doze por cento) ano para 06% (seis por cento) ano, com efeitos erga omnes, ex tunc e vinculante
, o que efetivamente demonstra o equívoco da decisão recorrida
”.

De plano, mister trazer à baila a ementa do que restou decidido na ADI invocada pela Apelante:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2.
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7.
Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença
; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)
Sem grifos no original

Como se vê, com o julgamento da ADI nº 2.332 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, restou superada a Súmula nº 618 da Corte Suprema Corte no sentido de que “
Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano
”, sendo de rigor a modificação da Sentença – proferida, ressalte-se, após o julgamento da ação de inconstitucionalidade – para que seja aplicada a tese segundo a qual “
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
”.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para retificar os juros compensatórios fixados na Sentença objurgada, a fim de que incidam no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, e não de 12% (doze por cento).

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.